Tribunal: TCU
Processo: 034.759/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4564/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.759/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dayvid Yury Alves Tavares (XXX.455.323-XX); Francisco das Chagas Coutinho (XXX.281.573-XX); Idelzuite Ana Pereira da Silva (XXX.607.473-XX); Maria Francisca Coelho (XXX.764.873-XX); Maria das Dores Tertulino Pereira (XXX.023.558-XX); Maria das Graças de Araujo Portela (XXX.890.101-XX); Maria do Socorro Alves da Silva (XXX.692.113-XX); Pablo Rudson Alves Tavares (XXX.573.063-XX); Vilsonia Maria Alves Tavares (XXX.699.793-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.